Tribunal: TJES
Processo: 5001234-69.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-69.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLEI FERREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001234-69.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ARLEI FERREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 6º, III, CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. VEDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ARLEI FERREIRA DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que ao retirar o extrato detalhado do seu benefício constatou que a requerida incluiu um contrato sob o n. 14066734, referente a cartão de crédito, na modalidade RMC - empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Aliado ao fato que não possui data final para os descontos, afirma que não recebeu cartão em sua residência.Diante de tais fatos, propôs a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido suspenda os descontos. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência da contratação, com a condenação do requerido à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9616554):

Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 23 de abril de 2019.

No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 13.409,76 (treze mil, quatrocentos e nove reais e setenta e seis centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/04/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);

D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 3.311,65 – três mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Irresignados, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, o banco requerido (ID 9616556), suscita preliminar de incompetência do Juizado, por necessidade de perícia. Prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade da contratação e inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

A parte autora, por sua vez (ID 9616563), postula o afastamento da prescrição e majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência, visto que as provas colacionadas aos autos se apresentam suficientes para a realização do julgamento, o que afasta a complexidade da causa.

Do mesmo modo, com o devido respeito ao sentenciante, entendo que não há falar em prescrição.

Isto porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Conforme observado pelo sentenciante, na situação dos autos, o cartão de crédito contratado pelo autor constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

O banco recorrente juntou o contrato assinado pela parte autora, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ID 9616544), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia, conforme se observa da fatura do cartão de crédito (ID 9616545) não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que corrobora as alegações exprimidas pela autora. Ademais, é possível notar o contrato ativo, ainda sendo descontado do benefício previdenciário da autora (ID 9616271 - pág. 02)

Nestes termos, conclui-se que o Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Turma Recursal, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a ora recorrida pretendeu celebrar tão somente o contrato de empréstimo consignado simples, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza, conforme anotado na sentença, a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar a concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da autora de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo.

Portanto, o cancelamento da avença é, de fato, a medida que se impõe. Afastando qualquer tese de prescrição.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que o recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta, como também registrado pelo sentenciante.

Ultrapassadas tais questões, tem-se que esta Terceira Turma Recursal, na apreciação de casos simétricos, tem entendido que os descontos oriundos de contratos firmados com vício de consentimento, a exemplo dos contratos de cartão de crédito consignado firmados quanto se objetivava contrato de empréstimo consignado puro, como na hipótese, gera dano moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominado interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas ao da parte autora para afastar o reconhecimento da prescrição.

Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)